Tribunal: TJDFT
Processo: 0708008-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BEM OFERECIDO À PENHORA. MÁQUINA DE LIMPEZA DE PRAIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. BAIXA LIQUIDEZ. RECUSA DO EXEQUENTE. LEGÍTIMA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA.
1. É lícita a recusa de bem à penhora, pela sociedade advocatícia exequente, em se tratando de maquinário de baixa liquidez e com utilidade restrita para limpeza de praias.
2. O artigo 829, § 2o, do CPC, exige que a indicação de bens à penhora pelo executado seja precedida da dupla demonstração de que “a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente”.
3. A priori, não há preponderância entre o princípio da menor onerosidade para o devedor e o da efetividade da tutela executiva, o que deve ser avaliado pelo julgador no caso concreto à luz das medidas da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Recurso não provido.